Tribunal: TJSP
Processo: 2233963-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária o objeto do presente recurso, é possível sua apreciação, sem o recolhimento do preparo – Art. 99, §7o, do NCPC - Agravo conhecido."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO - NOVO PLEITO – DOCUMENTOS NOVOS ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE - I -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária o objeto do presente recurso, é possível sua apreciação, sem o recolhimento do preparo – Art. 99, §7o, do NCPC - Agravo conhecido."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO - NOVO PLEITO – DOCUMENTOS NOVOS ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE - I - Renovação do pedido de justiça gratuita anteriormente negado por decisão proferida em 1a instância irrecorrida – – O benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão – Contudo, formulado e indeferido o pedido, somente a alteração da situação financeira da requerente autoriza novo pleito – Ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido – Documentação nova trazida pela parte agravante que revela saldos bancários em valores razoáveis – Recorrente que declarou expressamente auferir renda mensal em valor equivalente a 5,5 salários mínimos - – Ausência de comprovação de alteração da situação financeira - Indeferimento mantido - Decisão mantida – Recurso improvido".